Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BACEN. POSSÍVEL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRREGULARIDADE NA VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu, em seu art. 2o, a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente.
2. A possível existência de responsabilidade solidária da empresa demandada demonstra ser prudente a manutenção do bloqueio Bacenjud deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido.
4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.